Tribunal: CARF
Processo: 11128.733278/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2009
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733278/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.103 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2009
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
MULTA
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733278/2013-70
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.103 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733278/2013-70

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multa regulamentar de
R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
A multa aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 728, IV, ‘e’, do
Decreto n.° 6.759/2009.
Consta do auto de infração que a contribuinte, empresa agente de carga, deixou de
informar no sistema Siscomex-Carga a desconsolidação de CE genérico no prazo estipulado de
48 (quarenta e oito) horas anterior à atracação, conforme determina o artigo 18 c/c artigo 22, II,
‘d’, da Instrução Normativa SRF n.° 800/2007.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os seguintes argumentos:
a) que não é parte legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária;
b) que a penalidade fere princípios constitucionais e que não houve prejuízo a
fiscalização; e
c) que está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade de votos, ao argumento de
que a contribuinte atuou como agente responsável pela desconsolidação da carga e que, assim, se
obriga a prestar informação de carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos
pela legislação.
Observou também que (i) inexiste nulidade do lançamento, que (ii) a denúncia
espontânea de infração em casos de descumprimento de obrigações acessórias não afasta a
responsabilidade atribuída ao sujeito passivo, observando ainda a Súmula CARF n.° 126, (iii)
que a aplicação de penalidades independe da intenção do agente responsável e que (iv) as
alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não podem ser
oponíveis na esfera administrativa.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) anos da apresentação da
impugnação até seu julgamento;
b) que há rotas de exceção;
c) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.103 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733278/2013-70

É o relatório.
Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser parcialmente conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:
“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DAS ROTAS DE EXCEÇÃO.
A Recorrente, somente em sede recursal, defende que o navio fez escala no Porto
de Itaguaí e, por isso, se trataria de rota de exceção, reduzindo o tempo limite de antecedência
para a prestação de informações.
Entendo que a matéria está preclusa e, portanto, não conheço do recurso nessa
parte.

3. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A Recorrente defende, ainda, a inaplicabilidade da multa em virtude do instituto
da denúncia espontânea aos casos de multas administrativas aplicadas por descumprimento dos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.103 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733278/2013-70

prazos estabelecidos pela legislação tributária para a prestação de informações no Siscomex-
Carga.
Vale dizer que a Recorrente não nega que as informações foram prestadas após o
prazo determinado na legislação tributária.
O instituto da denúncia espontânea em situações de descumprimento dos prazos
fixados pela Receita Federal para prestação de informações à administração também já foi
amplamente debatido no CARF e restou firmada a impossibilidade de aplicação para esses casos,
nos termos da Súmula CARF n.° 126.
Confira-se:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea, requerida pela Recorrente em sua
peça recursal, resta afastada pela Súmula CARF n.° 126. Rejeito, pois, referida alegação.

4. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 145
DF CARF MF
Original